Tribunal: TJES
Processo: 5007961-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007961-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALZENIR DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007961-05.2023.8.08.0000

AGVTE:

ALZENIR DA SILVA

AGVDO:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão
benefício auxílio-doença enseja a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 59 da Lei n. 8.213/91.

2. Embora a constatação e o alcance da incapacidade laboral necessite de verificação por meio de
prova pericial,
a apresentação de laudos médicos emitidos por especialistas são hábeis a demonstrar, no início da lide,
os requisitos para que seja restabelecido o
benefício pleiteado
.

3. O caráter alimentar do benefício previdenciário e a reversibilidade da medida concedida em caráter precário permitem a concessão da medida de urgência pleiteada e consistente no restabelecimento do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos
,
conhecer
do recurso
e
DAR
-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

V
itória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007961-05.2023.8.08.0000

AGVTE:

ALZENIR DA SILVA

AGVDO:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ALZENIR DA SILVA

em face da
decisão
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco
, nos autos da ação
de
concessão de benefício por incapacidade
movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),
que
indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Em suas razões, sustenta, em
suma
, que os documentos médicos juntados aos autos comprovam sua atual incapacidade para o desenvolvimento do labor que lhe é habitual,
fazendo jus a
o restabelecimento do auxílio-doença
,

deste modo demonstrados
os pressupostos autorizadores da tutela de urgência
pleiteada, por meio do imediato restabelecimento do benefício auxílio-doença
.

M
uito bem.

E
m sede de cognição sumária
foi verificado o preenchimento d
os requisitos cumulativos
e
indispensáveis
à
concessão da tutela de urgência,
a teor do previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil,

conclusão que se mantém, nesta oportunidade pelos motivos que passo a delimitar.

Como sabido, para a concessão do benefício auxílio-doença, necessári
a a presença

de
todos os requisitos estabelecidos no artigo 59, da Lei n. 8.213/91, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) carência exigida, se for o caso; e, c) incapacidade para o exercício de seu trabalho ou de sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Diante disso, na hipótese, muito embora a autarquia previdenciária indique que a ora agravante não tenha direito à prorrogação do benefício, mantido até 26/04/2023, a meu ver, restou demonstrada a qualidade de segurado; a desnecessidade de comprovação da carência exigida, bem como a incapacidade para o trabalho.

A prorrogação do benefício por incapacidade foi solicitada pela agravante em janeiro de 2023, da qual obteve ciência da negativa em maio de 2023.

No mencionado documento,
consta a
referência do benefício antes concedido, indicado pela rubrica, “
Número do Benefício: 639.163.718-4 Espécie: 31”, a revelar sua condição de segurada, o cumprimento da carência e o benefício antes concedido à demandante, qual seja, auxílio-doença previdenciário.

Sem embargo de que em casos tais comumente se realize prova pericial para aferir
a existência e
o alcance da incapacidade
alegada
,
verifica-se que
os documentos acostados aos autos revelam os requisitos para que seja restabelecido o
benefício pleiteado
.

V
erifica-se que
desde fevereiro de 2022, a agravante apresenta incapacidade laborativa, atestada em laudo médico emitido por especialista em ortopedia e traumatologia, contendo a sugestão de afastamento sem termo final e encaminhamento à perícia médica.

As indicações de tratamento e afastamento das atividades laborais ainda são afirmadas pelo médico que a acompanha, por meio de laudo médico elaborado em maio de 2023, a revelar que seu quadro de incapacidade ainda persiste, referindo-se o profissional à presença de
moléstias degenerativas que acometem a coluna,
o
ombro e
o
pé esquerdo
da agravante
.

Com isso
, em se tratando de benefício previdenciário e levando-se em conta
seu
caráter alimentar,
bem como
a necessidade de garanti
a d
a subsistência
do
incapacitad
o
para o
labor
, a jurisprudência
admite
a concessão da
tutela provisória
.

A propósito,
colaciono jurisprudência
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA LAUDO PARTICULAR POSSIBILIDADE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENTO RECURSO IMPROVIDO.
1. Em ações de caráter previdenciário, é possível, em caráter excepcional, até que haja a produção de provas por meio de perícia judicial, o deferimento de tutela antecipada em favor do segurado, quando os laudos particulares por ele juntados demonstrasse a suposta incorreção da conclusão a que se chegou na autarquia previdenciária. 2. Dessa forma, havendo demonstração, ainda que sumária, por meio de laudos particulares, da permanência do estado de incapacidade da requerente, mostra-se correta a decisão que determina o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário
3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002497, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto
:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIVRE CONVENVIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ¿o laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa¿ (AgRg no AREsp 81.149⁄ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-10-2013, DJe 04-12-2013) e que ¿o magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo livre seu convencimento¿ (AgRg no AREsp 616.970⁄SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 08-09-2015, DJe 18-09-2015).
2. - Existindo documentos médicos atestando que o agravante, que é operador de máquinas de beneficiamento, está incapacitado em decorrência de acidente do trabalho para exercer atividades que exijam esforço da coluna lombar e membros inferiores em razão de espondiloartrose, degeneração discal, facetaria lombar e lesão do labrum acetabular, justifica-se a concessão de antecipação de tutela para que seja restabelecido o pagamento a ele do auxílio-doença, ainda que laudo médico oficial expresse entendimento diverso.
5. - Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149019770, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORTUNÍSTICA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO ALIADA A PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Presentes prova inequívoca e verossimilhança do alegado, no caso a persistência da moléstia que lastreou a concessão administrativa de auxílio-doença ao segurado autor, bem assim o perigo de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação, dado o caráter alimentar do benefício, impõe-se manter a decisão interlocutória que o restabeleceu por antecipação de tutela, forte no art. 300 do Código de Processo Civil
(
TJSC -
Agravo de Instrumento n. 4027978-11.2018.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 04-12-2018).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PROVIMENTO DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/2015. Versando a lide sobre matéria previdenciária, à apreciação do pleito de tutela de urgência não incidem as vedações do art. 1º da Lei nº 9.494/97, como se depreende do teor da Súmula 729 do STF.
Evidenciada a probabilidade do direito, em cognição sumária, à vista da prova documental trazida com a exordial, bem assim o perigo de dano que poderá advir da demora no atendimento da pretensão de direito material de cunho alimentar, o deferimento da tutela antecipatória "initio litis" está justificado,

presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO LIMINARMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70070942545, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 30/08/2016)

Assim, consignado n
os atestados médicos o quadro
degenerativo e a indicação de afastamento das atividades
,
ao meu sentir deve ser restabelecido o benefício.

Considera-se
ainda
,
para tanto,
seu caráter alimentar,
fator
que caracteriza o perigo de dano em desfavor da agravante, bem como a ausência de demonstração, pelo acionado/agravado, de fato impeditivo
para
concessão do
auxílio-doença
à peticionante.

Por fim,
caso constatada a aptidão física
da
agrava
nte
para o trabalho, poderá o
agravado
reaver
o
s
valor
es dispendidos
, eis que recebido de forma sabidamente precária, o que evidencia a inexistência de irreversibilidade da medida.

Por todo o exposto,
conhecido o recurso, dou-lhe provimento
, ratificando a tutela de urgência recursal inicialmente concedida
e
modificando definitivamente a decisão combatida, com a finalidade de que seja restabelecido o pagamento do benefício à agravante.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007961-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALZENIR DA SILVA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto por ALZENIR DA SILVA em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, nos autos da ação de concessão de benefício por incapacidade movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Sustenta a agravante, em suma, que os documentos médicos juntados aos autos comprovam sua atual incapacidade para o desenvolvimento do labor que lhe é habitual, fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-doença, posto que demonstrados os pressupostos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

O e. Desembargador Relator deu provimento ao recurso para restabelecido o pagamento liminar do benefício à agravante, porquanto os atestados médicos demonstrariam a necessidade de afastamento da recorrente de suas atividades.

Contudo, após detida análise dos autos, tenho por inaugurar divergência.

A jurisprudência deste Sodalício se posiciona no sentido de que “
em regra, a doença degenerativa não é considerada acidente de trabalho, para fins de benefícios previdenciários, exceto se o seu agravamento é resultante das condições especiais em que o labor é exercido. Exegese do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91”
. (TJES, Apelação Cível nº 0001344-74.2015.8.08.0007, Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julg. 12/09/2022)

Neste contexto, colhe-se, numa primeira análise, de todos os laudos acostados neste expediente recursal (ids. 5532366, 5532365, 5532371, 5532373, 5532374, 5532375), que a doença que acomete a agravante possui cunho degenerativo, não havendo quaisquer outros indícios nos autos que permitam vislumbrar a existência de natureza acidentária.

Desta forma, rogando vênias ao i. relator, inauguro divergência para
negar provimento
ao recurso, restando revogada, por consequência, a medida liminar deferida nesta seara recursal.

É como voto.